Tribunal: TJMT
Processo: 0004016-80.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004016-80.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAIRTON JOSE SCHNEIDER - CPF: 017.375.151-21 (EMBARGADO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 960.160.350-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REAVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PERTINENTE EM FACE DE DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício de auxílio-doença, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O Embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, visto que não se posicionou quanto ao fato que a sentença homologatória do acordo na ação trabalhista, objeto da revisão previdenciária, não pode surtir efeitos nos autos da ação previdenciária

Assevera que houve apenas o início da prova material com a juntada da sentença homologatória do acordo na ação trabalhista, não havendo nos autos a prova testemunhal ou complementação da prova documental.

Ressalta que
somente a sentença condenatória aduz prova material, aonde a sentença homologatória trata-se de mero acordo entre as partes. Conclui-se, logo assim, que o disposto no artigo 55, § 3º da Lei 8.213 impõe a não aceitação desse período, para fins previdenciários, ante a ausência de qualquer prova material que comprove o suposto vínculo
(ID 40010087 - Pág. 8).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão da questão apontada.

O Embargado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 42116999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O Embargante reproduz os fundamentos apresentados nas razões do recurso de apelação. Ao que se percebe não há a omissão apontada, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A Autarquia insiste na tese de que não se mostra cabível, para fins previdenciários, reconhecer como salário base o valor estipulado em acordo proferido em ação trabalhista.

A Câmara no aresto embargado assentou que a decisão da Justiça do Trabalho repercute nos ganhos do autor e, consequentemente, em sua contribuição para a Previdência Social. Logo, os salários de contribuição sofrem os efeitos da r. decisão trabalhista, e estes influenciam o cálculo da renda mensal inicial.

Sendo esse o entendimento unânime deste eg. Tribunal:

[...] É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício previdenciário, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias
. (AgR 79528/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

[...] A decisão da Justiça do Trabalho repercute nos ganhos do autor e, consequentemente, em sua contribuição para a Previdência Social. Portanto, os salários-de-contribuição sofrem os efeitos da r. decisão trabalhista, e estes influenciam o cálculo da renda mensal inicial.

Correção monetária calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/1991.

Juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.
(N.U 0011532-16.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

[...] É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício do de auxílio-doença, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

Quanto à atualização do valor, no tocante à correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
(N.U 0002455-15.2012.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020